Tribunal: TJSP
Processo: 0001740-28.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tráfico – afastamento dos maus antecedentes e condução das penas básicas ao piso legal – Reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena na proporção de 2/3 (dois terços) - fixado o regime prisional aberto e substituídas as reclusivas por uma pena restritiva de direitos e multa. Recurso parcialmente provido.